Tribunal: STF
Processo: ARE 1255389
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 1, pp. 215/216):
    “ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR QUE TEVE A SUA APOSENTADORIA CASSADA EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA APLICAÇÃO DA PENA DE PERDA DO CARGO DETERMINADA EM AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. PENALIDADES DE NATUREZAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, QUE CAUSE PREJUÍZO À PARTE, ÀS PENALIDADES DA LEI N. 8.429/1992. SERVIDOR QUE, AO PASSAR PARA A INATIVIDADE, TEM O SEU VÍNCULO FUNCIONAL ROMPIDO. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO ADIMPLIDAS. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ART. 1°-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009, A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 219 DO CPC). ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA, RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento preconizado no Superior Tribunal de Justiça, o "direito à aposentadoria submete-se aos requisitos próprios do regime jurídico contributivo e a sua extinção não é decorrência lógica da perda da função pública posteriormente decretada" (REsp n. 1.186.123/SP, rel. Ministro Herman Benjamin). "Enquanto a perda da função pública acarreta a cessação do vínculo funcional, a passagem para a inatividade tem como pressuposto, justamente, a cessação desse vínculo, de modo que o indivíduo continue a receber uma contraprestação pecuniária sem realizar qualquer atividade de cunho laborativo. [...]. Ao passar para a inatividade, o agente deixa de integrar a carreira, não mais ocupando o cargo para o qual fora nomeado e tornando possível que outro indivíduo venha a ingressar na carreira ou, mesmo, a partir de remoção ou progressão funcional originário. Há, portanto, Uma ruptura do vínculo funcional originário. A sua situação jurídica, doravante, será regida por outro vínculo, este de natureza previdenciária, mantido com o mesmo ente federado [...J. É evidente, portanto, que a remuneração regular está associada ao exercício da função pública e o benefício previdenciário ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei, com especial ênfase ao imperativo recolhimento da contribuição previdenciária." (ALVES, Rogério Pacheco; e GARCIA, Emerson. Improbidade administrativa. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 663-664) .”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 1, p. 253)
    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se contrariedade ao art. 37, caput, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, aduz-se, que “Ao recorrido foi imposta a pena de perda de função pública, por cometimento de ato de improbidade - enriquecimento ilícito -, tipificado no art. 9º, XI, da Lei 8.429/92, em ação civil pública ajuizada em seu desfavor.” (eDOC 2, p. 49)
    Sustenta-se, também, que “Nada impede que lhe seja aplicada a conversão da pena de perda de função pública em cassação de aposentadoria, vez que já estava aposentado. Caso contrário, bastaria o servidor estar na iminência de se aposentar que seria imune a qualquer punição por dilapidação do patrimônio público).” (eDOC 2, 49)
    Sustenta-se, ainda, que “Embora a pena de perda da função publica tenha proveniência de um processo judicial é possível a aplicação da cassação de aposentadoria pela Administração Pública. Isso porque a decisão judicial tem forca de coisa julgada, vincula a Administração Pública e DEVE ser observada (não se trata de uma faculdade).” (eDOC 2, p. 51) 
    A Segunda Vice-Presidência do tribunal inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação da Súmula 280 do STF . (eDOC 2, pp. 85/86)
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: (eDOC 8, p. 1)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO DETERMINADA EM DECISÃO JUDICIAL PELO COMETIMENTO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACÓRDÃO PAUTADO NA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem assim asseverou: (eDOC 1, pp. 220-227):
     “(...)
    Trata-se de apelação cível interposta por Dulcindo Romão, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos por si formulados nos autos de n. 023.12.069763-0. Em suas razões recursais o apelante defende, em suma, que: o Ato n. 2.028/2011, expedido pelo Governador do Estado de Santa Catarina, e que determinou a cassação de sua aposentadoria, foi praticado por autoridade incompetente, pois a LCE n. 412/2008 delegou esta atribuição ao Iprev; tanto o ato referido como a Portaria n. 1.522/2011, expedida pelo Presidente do Iprev, são nulas por ausência de motivo, pois a decisão proferida nos autos da ação civil pública n. 023.00.001057-2 determinou a perda do cargo e não a cassação da sua aposentadoria; a partir de 1993, o regime previdenciário passou a ser contributivo; no processo administrativo, foi punido com 15 (quinze) dias de suspensão, de modo que a cassação da sua aposentadoria, implica em dupla penalidade (bis in idem) pela mesma falta; a Lei n. 8.429/1992 não prevê a cassação da aposentadoria como uma de suas penalidades; a vacância do cargo ocorre com a passagem para a inatividade, nos termos do art. 168, IV, da Lei n. 6.745/1985; a previdência é direito constitucionalmente assegurado. Após compulsar os autos, conclui-se que o apelo merece ser integralmente provido. O apelante ingressou no serviço público em 1° de abril de 1970, quando foi nomeado para ocupar o cargo de analista técnico em gestão e promoção de saúde, e passou à inatividade no dia 5 de dezembro de 2008, quando lhe foi concedida aposentadoria voluntária com proventos integrais, nos termos da Portaria n. 2.569/2008, do Iprev, ocasião em que contava com 38 (trinta e oito) anos 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de tempo de contribuição{ derivado, exclusivamente, do serviço público estadual, conforme se infere/dos documentos acostados às fls. 103-104.
      Em 1999, quando o apelante ainda se encontrava em atividade, tomou-se conhecimento de irregularidades praticadas pelos servidores responsáveis pelos adiantamentos básicos diversos, como diárias e combustíveis, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, dentre os quais, o ora apelante. Em virtude de tais atos, ao apelante foram aplicadas as seguintes penalidades: 15 (quinze) dias de suspensão, no âmbito administrativo, consoante Portaria n. 722/2000 (fl. 50); multa e prestação de serviços à comunidade, no âmbito criminal (autos n. 023.00.001061-0); e restituição ao erário e perda da função pública, na esfera civil (autos n. 023.00.001057-2). A pena de perda do cargo, entretanto, ao ser cumprida pelo ente público ao qual se vincula o servidor apelante, foi convertida em cassação da aposentadoria, porquanto este já, havia passado para a inatividade, dado que o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos da ação civil de improbidade administrativa ocorreu somente no dia 13 de outubro de 2009, enquanto a aposentadoria, como visto, foi concedida em 5 de dezembro de 2008. 
    (...)
    Todavia, após longos estudos e debates sobre a matéria que circunscreve a lide, conclui-se que a decisão singular não merece ser convalidada. É bem verdade que a previdência do servidor público, antes do advento das EC's ns. 3/1993 e 20/1998, erá um "prêmio" dado àquele que prestava serviços à máquina pública por determinado período, custeado exclusivamente com recursos do erário. Todavia, com a introdução do caráter contributivo, a previdência passou a ser custeado essencialmente com os recursos dos próprios segurados, de seus pensionistas e do ente público, consoante art. 40, caput, da Constituição Federal. 
    (...)
    O direito do servidor à aposentadoria possui, atualmente, natureza essencialmente previdenciária, e encontra-se inserido, inclusive, no rol de direitos fundamentais, na categoria dos direitos sociais (art. 6° da CF). Já a perda da função pública, como penalidade a ser imposta aos servidores condenados por ato de improbidade administrativa, encontra respaldo na Constituição Federal, veja-se: (...)
    Deste modo, entendo que a pena de perda da função pública, prevista na Lei n. 8.429/1992, restringe-se aos 'servidores ainda em atividade, ou seja, que ocupam, efetivamente, algum cargo público, não importando se as funções exercidas são as mesmas ou não do momento em que o ato ímprobo foi praticado, mostrando-se, assim, incompatível com a conversão desta, de modo automático, em cassação de aposentadoria, por ausência de expressa disposição legal. 
    (...)
    Admitir que isso aconteça, não é apenas atentar contra o direito à previdência, mas também contra o direito à propriedade, na medida em que o segurado foi compelido a direcionar parte dos seus rendimentos à previdência instituída e gerida pelo ente público e depois de preenchidos os requisitos legais para a passagem à inatividade, deixa de receber a contraprestação que lhe era devida. Lembra-se, ademais, que o apelante serviu o ente público por mais de 38 (trinta e oito) anos e conta, atualmente, com mais de 60 (sessenta) anos de idade (fl. 104), de modo que permitir a cassação da sua aposentadoria é afrontar diretamente o principio da dignidade' da pessoa humana, pois não se mostra proporcional, tampouco humano, exigir-lhe o retorno ao mercado de trabalho nas atuais condições para que possa auferir rendimentos e, consequentemente, sobreviver. Esclarece-se, ainda, que embora a pena de cassação da aposentadoria esteja prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (art. 136, VII) - Lei n. 6.745/1985 -, esta circunstância, por si só, não autoriza a autoridade competente a aplicá-la sem processo administrativo prévio, muito menos em decorrência de interpretação extensiva conferida à Lei n. 8.429/1992, isso sem adentrar no mérito da constitucionalidade desta penalidade que, inclusive, foi analisada por esta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 2012.073279-5, de relatoria do Exmo. Des. Nelson Schaefer Martins, no último 19 de junho, e também, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento dos Embargos de Declaração n. 0237774- 66.2012.8.26.0000/50001, no último 13 de setembro. A perda da função pública, penalidade prevista, como visto, no art. 37, § 4°, da CF e no art. 12 da Lei n. 8.429/1992, ressalta-se, tem efeitos distintos da cassação da aposentadoria, pois enquanto a primeira encerra o vinculo funcional do servidor com a administração pública, a segunda priva o agente público de continuar recebendo um benefício que foi legalmente conferido em decorrência dos serviços prestados ao ente público a que se vinculava durante a sua vida laborativa. 
    (...).”
    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 8)
    “(...) 
    Da detida leitura dos autos, verifica-se o r. acórdão decidiu a questão que circunscreve o imediato restabelecimento da aposentadoria do recorrido, condenado à pena de demissão em decisão judicial, por ato de improbidade administrativa, com base em legislação infraconstitucional como destacado adiante (fls. 222-224): (...)
    Esse também seria o entendimento desse Supremo Tribunal Federal, no que concerne à impossibilidade de interposição de recurso extraordinário quando o exame questão controvertida implicar na revisão de interpretação dada à legislação infraconstitucional: (...)
    Com tais considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário. 
    Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual n. 412/2008 e Portaria n.º 1.522/2011) , o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1137180-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 17.10.2018)
    Ademais, o Tribunal a quo apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº. 8.429/1992), revelando-se oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Cassação de aposentadoria. Ato praticado em momento posterior a aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local, Lei 6.783/1974 do Estado de Pernambuco. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.888-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).
     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO APÓS A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. PENA DE SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 995.650-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
                  Documento assinado digitalmente